Tribunal: TRF3
Processo: 5012908-02.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
277/608)

5012908-02.2020.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012908-02.2020.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: QUALITY FIBER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO PIZA DI GIOVANNI - SP182275-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE VIDAL BERGARA DI GIOVANNI - SP126710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012908-02.2020.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: QUALITY FIBER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO PIZA DI GIOVANNI - SP182275-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE VIDAL BERGARA DI GIOVANNI - SP126710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por QUALITY FIBER INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA COBRANÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUANTO AO MÉRITO.

1. Adota-se a fundamentação da sentença como razões de decidir.

2. Conforme consignado pelo juiz “a quo”, inviável a concessão da Justiça Gratuita sem a comprovação da situação de impossibilidade financeira.

3. Destacou-se que a petição inicial e as certidões atacadas cercam-se dos requisitos formais exigidos pela legislação e apresentam as informações necessárias à defesa da embargante.

4. Observou-se, também, que os tributos em execução não são decorrência de auto de infração, como equivocadamente alega a embargante, mas de sua própria declaração, aplicando-se o entendimento consignado na Súmula 436 do STJ.

5. Afirmou-se corretamente a possibilidade da cobrança de multa de mora de 20% e de juros pela Taxa Selic.

6. Por fim, destacou-se a embargante apresenta alegações genéricas quanto ao mérito, sem nenhuma sustentação razoável, acerca de ilegalidades nos cálculos e na motivação para a cobrança dos tributos, sendo inviável o acolhimento de seu pedido.

7. DESPROVIMENTO à apelação da embargante.”

A embargante reitera alegações de mérito. Prequestiona a matéria.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão